Tribunal: TJSP
Processo: 2274021-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Despesas condominiais. Constrição do imóvel. Cabimento. Alegação de desproporcionalidade entre valor do bem e montante executado. Irrelevância. Natureza propter rem da dívida. Decisão mantida. Recurso improvido.